Tribunal: TJDFT
Processo: 0711436-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711436-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LEILA MARIA RORIZ DA CRUZ DECISÃO BANCO BRADESCO S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença movido contra LEILA MARIA RORIZ DA CRUZ, que indeferiu a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS e à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI para localização de bens da executada. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há no processo o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora